Tribunal: TJBA
Processo: 0000308-82.2008.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000308-82.2008.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA CASTRO, DANIELLI FARIAS RABELO LEITAO RODRIGUES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, EDUARDO CHALFIN

APELADO: AURELINO AMARAL CONCEICAO e outros (5)

Advogado(s)
:
FLORISVINDA DOS REIS PONTES, MARGARETE RODRIGUES LIMA SANTOS, ITALO ALMEIDA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
FALECIMENTO DO FILHO EM DECORRÊNCIA DE ELETROCUSSÃO, APÓS O FIO DE ALTA TENSÃO CAIR EM SUAS COSTAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA E DA PENSÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ATÉ OS LIMITES DA APÓLICE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, §11, DO CPC
. APELOS
PROVIDO PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000308-82.2008.8.05.0182, em que figuram como apelantes
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
e como apelados
RAQUEL MARIA DE JESUS

CONCEIÇÃO E OUTROS
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AS APELAÇÕES, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

Presidente

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator

Procurador de Justiça

03